Tribunal: STF
Processo: ARE 1526796
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Embargos à execução. ICMS. Base de cálculo do PIS e da COFINS. Exclusão. Tema nº 69 da Repercussão Geral. Readequação das CDA. Controvérsia acerca do quantum devido. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. A presente controvérsia não se restringe à aplicação de precedente vinculante sob o Tema nº 69-RG: abarca particularidades que envolvem a readequação dos títulos extrajudiciais objeto da execução embargada, de modo que o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente e, principalmente, dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).